Tribunal: STF
Processo: Rcl 60667
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AJUIZAMENTO DE DUAS RECLAMAÇÕES IDÊNTICAS: LITISPENDÊNCIA. RECLAMAÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores dos Serviços Auxiliares do Poder Judiciário do Estado da Bahia – Sintaj, em 28.6.2023, contra alegado ato omissivo do Governador da Bahia e do Presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, consubstanciado na “ausência de envio de proposta de reajuste geral anual à Assembleia Legislativa do Estado da Bahia”, o que teria descumprido o “entendimento firmado em Tese de Repercussão Geral para o Tema 19” (fl. 9).



    2. O sindicato reclamante relata que “os vencimentos e subsídios dos servidores públicos do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia encontra[m]-se defasado[s] em mais de 50%, considerando que em 2022 foi dado apenas 4% de reposição, o que é insuficiente, principalmente para os aposentados, aposentadas e pensionistas que acumulam perdas” (fl. 2).



    Noticia que “o Estado da Bahia não tem nenhuma proposta de reajuste, nem diálogo ou negociação para com os servidores públicos (…) Tal omissão do Estado da Bahia contraria Tese de Repercussão Gerada para o Tema 19 (RE 565089)” (fl. 2). 



    Requer “seja concedida medida liminar, para apresentar justificativa fundamentada quanto a ausência de envio de proposta de reajuste geral anual à Assembleia Legislativa do Estado da Bahia e, apresentar, nos autos da presente reclamação, prazo para encaminhar proposta de reajuste geral anual à Assembleia Legislativa do Estado da Bahia sob a estipulação de multa diária” (fl. 9). 



    Pede a procedência da presente reclamação para determinar-se “a aplica[ção d]o entendimento firmado em Tese de Repercussão Geral para o Tema 19” (fl. 9).



    3. Esta reclamação veio-me distribuída por prevenção à Reclamação n. 60.650, nos termos do caput do art. 69 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (doc. 7).



     



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. O Sindicato dos Servidores dos Serviços Auxiliares do Poder Judiciário do Estado da Bahia ajuizou, em 28.6.2023, as Reclamações ns. 60.650 e 60.667, objetivando fosse sanada alegada omissão administrativa imputada ao Governador da Bahia e ao Presidente do Tribunal de Justiça daquele Estado, que teriam deixado de remeter projeto de lei tratando da revisão geral anual da categoria profissional representada.



    As duas reclamações têm partes, causas de pedir e pedidos idênticos, evidenciando-se a litispendência, pelo que se impõe a extinção desta reclamação sem apreciação do mérito, nos termos do inc. V do art. 485 do Código de Processo Civil.



    5. Pelo exposto, julgo extinta, sem resolução de mérito, a presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Certifique-se imediatamente o trânsito em julgado e arquive-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora